Tribunal: STF
Processo: RE 95095
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VALOR DADO A CAUSA INFERIOR A ALÇADA
REGIMENTAL - INCIDENCIA DO OBICE PREVISTO NO ART. 308, VIII, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ENTÃO VIGENTE,
AUSENTES AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO "CAPUT" DO REFERIDO DISPOSITIVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.